Tribunal: STF
Processo: RE 87997
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 308, VIII. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO CUMULADA COM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. 
- DADO QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA O REQUISITO REGIMENTAL DO ART. 308, VIII, NÃO É DE SE CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, UMA VEZ NÃO SUSCITADAS AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ARTIGO QUE O POSSIBILITARIAM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.